Tribunal: TJDFT
Processo: 0735568-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735568-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LANTERNAGEM E PINTURA PAULO LTDA - ME, PAULO ROBERTO DE LIMA ARAUJO, VANAURA FERNANDES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF na ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, a qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID. 244755389 dos autos de origem). Segue trecho da decisão agravada: [...] No que tange aos pedidos de pesquisa de ativos financeiros e bens por meio dos referidos sistemas, reitero o entendimento já consolidado nestes autos. Conforme o Acórdão no 1293619 proferido no Agravo de Instrumento no 0711183-57.2020.8.07.0000, que negou provimento ao recurso do exequente, a jurisprudência estabelece que a reiteração de diligências para localização de bens depende de motivação expressa do exequente, com demonstração de modificação na situação econômico-financeira da parte executada, e não apenas o decurso de tempo. Não foi carreada aos autos qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte executada [...] (ID. 244755389 dos autos de origem) (grifo nosso). O agravante sustenta que a realização de novas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD configura providência necessária à efetividade da execução, em consonância com os princípios da cooperação e da razoabilidade. Destaca que o processo tramita desde o ano de 2012, sem que tenha havido a satisfação do crédito exequendo, o que reforça a necessidade de adoção de medidas eficazes para a localização de bens penhoráveis. Argumenta, ainda, que é legítima a sua pretensão de obter informações patrimoniais dos executados, a fim de viabilizar a constrição judicial, sendo incabível exigir do credor a demonstração prévia de alteração na situação econômica do devedor sem que lhe seja oportunizado o acesso aos mecanismos de pesquisa patrimonial, especialmente aqueles que envolvem dados sigilosos. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando risco de arquivamento provisório do feito e de ocorrência de prescrição intercorrente, cuja contagem foi reconhecida pelo juízo de origem como iniciada em 29.11.2022. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para que sejam deferidas as pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Preparo regular (ID. 75843194). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF na ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, a qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID. 244755389 dos autos de origem). A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional e subsidiário, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, bem como a eficácia da medida pleiteada. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A análise dos autos originários revela que já foram realizadas pesquisa e diligências em busca de valores e patrimônio da parte agravada para a satisfação do crédito de R$ 57.201,27 (cinquenta e sete mil, duzentos e um reais e vinte e sete centavos) por meio dos sistemas disponíveis ao TJDFT, cujas diligências não encontraram valores suficientes para o pagamento integral do débito em execução e, após a ausência de localização de bens, determinou-se o arquivamento dos autos. O agravante requereu a reiteração de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para a busca de valores penhoráveis, em execuções sem outros meios de quitação da dívida, sem que, para tanto, demonstrasse alteração da situação patrimonial da parte executada. Contudo, conforme entendimento firmado por esta Corte por ocasião do julgamento do Acórdão no 1293619, referente ao julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de referência (ID. 78724619 do PJE 0031399-58.2012.8.07.0001), o simples decurso de tempo não constitui fundamento suficiente para o desarquivamento de feitos arquivados em razão da ausência de bens penhoráveis. A mera reiteração do pleito, desacompanhada de elementos novos e concretos, não atende aos requisitos legais para a reativação da demanda. Ademais, é pacífico o entendimento de que a demonstração de eventual modificação na situação econômica do devedor não exige, por parte do credor, a realização de diligências investigativas sobre suas contas bancárias. Todavia, impõe-se ao requerente a apresentação de indícios mínimos que apontem para a existência de ativos financeiros em nome da parte executada, os quais possam ser localizados por meio de sistemas como o SISBAJUD. No caso em tela, não houve qualquer indicação de circunstância fática que justificasse a medida pretendida. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Realização de pesquisa SISBAJUD. Pedido de inclusão em cadastro de inadimplente. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que indeferiu os pedidos de realização de nova pesquisa SISBAJUD e de inclusão em cadastro de inadimplente via SERASAJUD. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) o art. 782, § 3o, do CPC lhe confere o direito de inscrever o nome dos devedores no cadastro de inadimplentes; e (ii) o indeferimento de reiteração de pesquisa SISBAJUD impõe limite de pesquisas não previstas em lei. III. Razões de decidir 3. Todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. 4. Conforme precedentes do STJ, a realização de busca de ativo financeiro, quando infrutíferas as diligências anteriores, pressupõe a observância o princípio da razoabilidade de modo que o credor deve declinar algum indício de alteração da situação financeira da parte devedora ou de que diligência pretendida seja frutífera. 5. É ônus da parte credora demonstrar indício de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada que foi realizada e o resultado infrutífero, sob pena de transferir integralmente o ônus processual de busca de bens ao Poder Judiciário. 6. O Tema Repetitivo 1026 do STJ prevê que é dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial, salvo em caso de dúvida razoável sobre a existência de crédito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. À falta de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências é mantida a decisão de indeferimento do pedido de repetição de pesquisas judiciais. 2. É dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV; 782, § 3o; 789; 797; 805; 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1026; AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023; REsp n. 1.807.180/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021. TJDFT, Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024; Acórdão 2002453, 0701281-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025; Acórdão 1981478, 0742225-85.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1856840, 0728268-51.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024; Acórdão 1829506, 0738015-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024. (Acórdão 2036635, 0716553-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) (grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI contra decisão que indeferiu pedido de renovação automática de pesquisa de ativos via SISBAJUD (“teimosinha”) na execução de título extrajudicial originado de nota promissória no valor de R$ 2.280,00. 2. Pesquisas anteriores realizadas por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, ensejando arquivamento provisório do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o deferimento da pesquisa automática e reiterada via SISBAJUD (“teimosinha”), após decurso de tempo e arquivamento do processo, sem que haja demonstração de mudança na situação econômica do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A renovação de pesquisas de bens penhoráveis exige, por princípio de razoabilidade, a demonstração de alteração na situação patrimonial do executado ou a indicação de bens suscetíveis de penhora. 5. A mera pretensão de prosseguir com medidas constritivas eletrônicas, sem fatos novos, transfere indevidamente ao Judiciário o ônus que cabe ao credor. 6. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.999.817/DF) e do TJDFT consolidou entendimento de que o desarquivamento ou a repetição de diligências eletrônicas dependem de elementos que indiquem possível efetividade da medida. 7. No caso concreto, não houve comprovação de mudança da situação financeira da devedora nem diligências extrajudiciais promovidas pela credora, mantendo-se razoável a decisão que indeferiu a reiteração automática. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O deferimento de pesquisa reiterada e automática via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor ou fato novo que justifique a diligência. 2. O simples decurso do tempo, sem indícios concretos, não autoriza nova pesquisa nem o desarquivamento do feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 798 e 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/05/2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/04/2023. (Acórdão 2036572, 0714613-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) (grifo nosso). A ausência de demonstração suficiente quanto à efetividade das medidas postuladas para assegurar a satisfação do crédito exequendo obsta o deferimento de providências excepcionais, por não se revelarem adequadas à finalidade almejada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital